Tribunal: TJMT
Processo: 1003326-58.2022.8.11.0046
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003326-58.2022.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ANDRE LUCIANO ROSA NUNES - CPF: 748.263.010-49 (RECORRENTE), CAROLINE NUNES GROTH - CPF: 014.636.090-78 (ADVOGADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (RECORRIDO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO –
REJEITADA A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE –

BLOQUEIO DEVIDO DE CONTA BANCÁRIA - MEDIDA DE SEGURANÇA COMPROVADA – BLOQUEIO NOS MOLDES DA RESOLUÇÃO N° 3.211/2004 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – DESBLOQUEIO REALIZADO POSTERIORMENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não há se falar em ausência de dialeticidade quando o recurso ataca os fundamentos da sentença.
Destaca-se que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida por esta Relatora nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados cito:
N.U 1002033-76.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023 e

N.U 1001227-51.2022.8.11.0035, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023.

2. Para que seja imputada a responsabilidade civil (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), faz-se necessário o preenchimento dos requisitos, sendo: conduta ilícita, nexo causal e dano.

3. A sentença julgou procedente os pedidos declinados na inicial para condenar: (...) “
CONDENAR
a parte requerida a ressarcir ao autor da demanda pelos danos morais sofridos, no valor de

R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso e correção monetária desde o arbitramento
”. Sic.

4. A parte recorrente (parte reclamada) requer reforma da sentença para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente improcedentes, conforme fatos e fundamentos apresentados neste Recurso Inominado. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamante) preliminarmente alega ausência de dialeticidade, e, no mérito pleiteia o improvimento do Recurso Inominado, bem como a condenação da parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

5. Em razão de o Recurso Inominado devolver a Turma Recursal o conhecimento da matéria e estando a causa madura (em condições de imediato julgamento), passo a apreciar o mérito da presente demanda, com fundamento no artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil.

6. O bloqueio de conta bancária nos moldes da Resolução n° 3.211/2004 do Banco Central do Brasil – BACEN não configura ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) em razão de caracterizar
exercício regular do direito (artigo 188, inciso I, do Código Civil) da parte reclamada.

7. Analisando detalhadamente os autos, constata-se que o lastro probatório juntado aos autos é suficiente para comprovar que o bloqueio da conta bancária foi por motivo de segurança, conforme e-mail enviado pela parte reclamada à parte reclamante (documento juntado pela parte reclamante no id. 196994232).

8. Nesse mesmo sentido, vem, a Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, cito: N.U 1005449-33.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 13/11/2023.

9.

Sentença reformada.

10. Recurso conhecido e provido.

11.

Por todo o exposto,

CONHEÇO do recurso inominado

e

DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença atacada

e

JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos declinados na inicial,
com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

12. Sem custas judiciais e honorárias advocatícios, em razão do julgamento, com fulcro no artigo 55 da Lei n° 9.099/1995.

13. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024